Tribunal: TJPA
Processo: 0804835-70.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804835-70.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou aclaramento passível de integração ou esclarecimento.

3. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte .

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Dra. Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº. 0804835-70.2019.8.14.0000

Embargante: ESTADO DO PARÁ

Embargado: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos contra os termos do Acórdão que, além de negar provimento aos embargos de declaração propostos pelo ora embargante, Estado do Pará, também lhe aplicou multa pelo caráter protelatório do recurso.

O embargante opõe o presente recurso com fins de pré-questionamento do § 2º do artigo 1022, o § 3º do artigo 536, e o artigo 777, todos do Código de Processo Civil, pois entende que a multa aplicada é descabida e viola entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para fins de pré-questionamento.

Foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento no âmbito virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com a observância do prazo legal, razão pela qual os conheço.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou aclaramento passível de integração ou esclarecimento.

De mais a mais, o magistrado

não é obrigado a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente, quando já tenha vislumbrado razão suficiente para decidir.

Nesse sentido, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça sob a ótica do Novo Código de Processo Civil:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do

CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Pede o embargante o pré-questionamento do § 2º do artigo 1022, o § 3º do artigo 536, e o artigo 777, todos do Código de Processo Civil. Acontece que o julgado embargado já apresentou seus argumentos a respeito da aplicação da multa. Destarte, basta que o Tribunal se posicione a respeito da matéria arguida, não havendo necessidade de manifestação acerca dos dispositivos indicados pelas partes, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DISPOSITIVOS LEGAIS. MATÉRIA IMPUGNADA EXAMINADA. DESNECESSIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC IMPROCEDENTE. "ABATE-TETO". GRATIFICAÇÃO NATALINA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PESSOAL. INSERÇÃO NO CÁLCULO DO REDUTOR CONSTITUCIONAL.

I - Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, tampouco recusa à apreciação da matéria, se o e. Tribunal de origem fundamentadamente apreciou a controvérsia, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. II - É desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada no apelo excepcional. Assim sendo, a rejeição dos embargos de declaração não acarreta afronta ao art. 535, II, do CPC. Precedentes. III - A gratificação natalina não constitui vantagem de caráter pessoal, porquanto é devida, indistintamente, aos servidores públicos federais, a teor do art. 63 da Lei nº 8.112/90, sendo legítima a sua inclusão no cálculo do redutor constitucional. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”
(STJ - 5
a
Turma - REsp 637836 - Rel. Ministro Felix Fischer - DJ 26.09.2005, p. 439).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, uma vez que não há vícios a serem sanados na decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/10/2021